Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-44.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo do condomínio réu, com pedido de gratuidade judiciária, alegando dificuldades financeiras e impossibilidade de custeio das despesas processuais. No mérito, alega que o direito contratual deve observar a boa-fé objetiva. Argumenta que o apelado exercia concomitantemente as

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo do condomínio réu, com pedido de gratuidade judiciária, alegando dificuldades financeiras e impossibilidade de custeio das despesas processuais. No mérito, alega que o direito contratual deve observar a boa-fé objetiva. Argumenta que o apelado exercia concomitantemente as funções de síndico do condomínio e advogado, tendo ele mesmo, em nome do condomínio, contratado a si próprio para prestar serviços advocatícios, sem respaldo assemblear. Indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada pelo apelante, preparado o recurso. Improvimento recursal. Primazia do mérito. Mandato. Incontroversa a prestação de serviços, preservado o direito à remuneração pelos serviços profissionais prestados. Verba honorária arbitrada judicialmente de acordo com os parâmetros, proporção e orientações contidas no art. 22, do EOAB e critérios previstos na tabela de classe da OAB, para remunerar condigna e proporcionalmente os serviços prestados, sem aviltamento da nobre e indispensável profissão de advogado. Ainda que discutível a contratação na forma havida, por questões éticas, morais e de eventual conflito de interesses, uma vez prestados os serviços advocatícios, é devida a contraprestação correspondente, havendo sede apropriada para a apuração e responsabilização de eventual conduta antiética do profissional da advocacia, que não esta ação de arbitramento de honorários pela prestação de serviços advocatícios. Sentença mantida. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.